Tribunal: TJSP
Processo: 0001501-75.2007.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIIAL – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – A cessão de crédito e quitação da obrigação objeto da ação de execução deve ser expressamente convencionada e inequívoca, não sendo suficiente para a extinção da ação a existência de cessão de crédito de outros títulos expressamente arrolados, dos quais não se inseriu o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIIAL – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – A cessão de crédito e quitação da obrigação objeto da ação de execução deve ser expressamente convencionada e inequívoca, não sendo suficiente para a extinção da ação a existência de cessão de crédito de outros títulos expressamente arrolados, dos quais não se inseriu o instrumento que deu azo à demanda. Extinção da execução afastada. Recurso provido.